Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709461-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLIAM MASSAO KORESSAWA, ANTONIA FRANCISCA KORESSAWA AGRAVADO: PATRICIA FERREIRA, LUZINETE FERREIRA FARIAS DESPACHO Intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem contrarrazões aos declaratórios, haja vista que eventual acolhimento dos embargos podem acarretar atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Brasília, 21 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator